Tribunal: TJMT
Processo: 1004144-17.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004144-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESOS POR EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SORRISO (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004144-17.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PRESOS POR EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SORRISO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
COLETIVO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO, ASSIM COMO AS ESPECIFICIDADES DE CADA REEDUCANDO –
ORDEM CONCEDIDA.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004144-17.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PRESOS POR EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SORRISO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
coletivo
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso “
em favor
dos presos da comarca de Sorriso/MT, que tiveram o cálculo de pena elaborado com a fração única mais gravosa para a totalidade da pena para fins de progressão de regime, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sorriso/MT
” (sic).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a aplicação da fração única mais gravosa para o total da pena nas elaborações dos atestados de pena, independentemente da natureza dos delitos que geraram a pena

[...]

“encontra-se em contrariedade com a lei e com a Constituição, pois, por via indireta, transforma crimes comuns em crimes hediondos e acarreta sérios prejuízos aos jurisdicionados
” (sic); 2) “
os prejuízo decorrem [ainda] do excesso em execução gerado pelo tempo de espera no regime de cumprimento mais gravoso até o processamento (apresentação de termo de agravo, razão de agravo, confecção de contrarrazões de agravo pelo Parquet, juízo de retração pelo juízo a quo, remessa ao E. TJMT, apresentações de parecer pela Douta Procuradoria de Justiça) e seu julgamento por essa Egrégia Corte
” (sic); 3) o entendimento adotado em primeiro grau de jurisdição “
afronta os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, e, principalmente, da legalidade, uma vez que aplica a mesma regra de punição para crimes e fatos totalmente diversos
” (sic); 4) “
após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, é possível a execução em separado de cada uma das guias de execução, de modo que o cálculo para obtenção de benefícios que dizem respeito à execução penal deve considerar a primariedade em parte da pena, a reincidência comum em outra e a reincidência específica apenas nas guias que dizem respeito a crimes de mesma natureza
” (sic); 5) “
como a decisão coatora acarreta a lesão aos direitos dos atuais e dos futuros jurisdicionados da execução penal, deve a ordem do presente writ ter eficácia ultra partes, alcançando todos os atuais e futuros processos da Execução Penal de Sorriso”
(sic).

Amparado nesses argumentos almeja que “
seja determinada a imediata aplicação das frações individualizadas e separadas para a progressão de regime de pena nos termos do art. 112 da LEP para todos os atuais e futuros

processos de execução de pena que tramitam perante a Vara De Execuções Penais da Comarca De Sorriso
–
MT
” (sic) (Id.

160194681 - pág. 1-37).

A liminar foi indeferida (Id.
160406674 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 161207158 - pág. 2-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 164369654 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004144-17.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA ADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO.

Em uma civilização globalizada, onde as lesões a bens jurídicos não mais se restringem a indivíduos, mas a coletividades, inclusive de natureza transindividuais, cada vez mais exige-se do legislador a criação de instrumentos processuais que possam atender demandas de massas, não apenas para dar respostas rápidas, eficientes e seguras aos jurisdicionados, como também para não inviabilizar ainda mais o Judiciário com a sobrecarga de ações individuais.

Essa a razão de tantos mecanismos criados nos últimos tempos, impensáveis décadas atrás, como o mandado de segurança e de injunção coletivos, ação civil pública, ação popular, ação direta de inconstitucionalidade, súmulas vinculantes, a sistemática da repercussão geral, etc.

Diante de tais realidades, é mesmo de se espantar que o Supremo Tribunal Federal tenha resistido tanto em admitir a possibilidade de se dar ao habeas corpus caráter coletivo, quando ele próprio, antes da edição da Lei n. 13.330/2016, já havia se adiantado ao legislador ao reconhecer a possibilidade do mandado de injunção coletivo. (MJ 20-4/DF)

Todavia, a partir do reconhecimento do
“estado de coisa inconstitucionais”
do sistema prisional brasileiro, acontecido no julgamento da medida cautelar concedida na ADPF n. 347, abriu-se campo largo à coletivização do
habeas corpus
.

O gritante malferimento em massa de direitos constitucionais; os absurdos constrangimentos ilegais a que são submetidos os presos, provisórios e definitivos; a condição de vulnerabilidade deles; a deficiência nas estruturas das Defensorias Públicas do país afora etc, premiu o Pretório Excelso a uma mudança radical de posição quanto à possibilidade de se tratar coletivamente dos problemas do sistema prisional, em tudo aquilo que possa constituir ofensa desbragada à dignidade do ser humano em cumprimento de pena privativa de liberdade.

Não há razão para se vedar a utilização do habeas corpus coletivo quando o constrangimento ilegal tem
origem comum
e afeta um grupo determinado ou determinável de pessoas. Em situações tais, a defesa da liberdade, a despeito de poder ser tratada individualmente, recomenda que o direito esgarçado seja restabelecido coletivamente, em homenagem à celeridade, economia processual e, especialmente, da isonomia, tantas vezes desrespeitada quando casos individuais são defendidos por advogados diferentes e julgados por juízes também diferentes, que desembocam quase sempre em soluções também diferentes.

Ora, a melhor forma de se tutelar a liberdade ofendida por uma decisão ou situação comum, que alcança um grupo de pessoas determinado ou determinável – ainda que não identificadas na petição inicial da ação mandamental, mas identificáveis sem grandes dificuldades – é por meio do habeas corpus coletivo.

Para um mesmo ou idêntico constrangimento ilegal, o remédio, preferencialmente, há de ser ministrado em dose única.

Inexiste vedação de se cuidar, em uma única demanda mandamental, do constrangimento ilegal que envolva várias pessoas determinadas ou determináveis, haja vista que apenas para efeitos processuais é que se dá tratamento coletivo aos constrangimentos ilegais de origem comum, uma vez que o resultado será sempre individual e examinado casuisticamente, de acordo com as particularidades de cada situação.

O
habeas corpus
coletivo objetiva a seguinte equação: para situações similares, o resultado há de ser igual para todos. É a homogeneidade da situação, de origem comum, que recomenda dar igualdade no tratamento.

A homogeneidade, obviamente, há de ser fática e jurídica, ainda que verificada por eventos e tempos diferentes. Pode-se dizer ser a semelhança entre os direitos individuais, afetados por uma causa ou situação comum – que levaria sempre a uma decisão igual e única – que autoriza sejam tratados coletivamente, evitando-se, com isso, a multiplicação de demandas e a possibilidade de decisões divergentes.

Os direitos lesados numa relação homogênea não são ontologicamente coletivos, indivisíveis naturalmente, senão individuais, porém tratados processualmente como único e iguais. Daí a precisa observação do saudoso Min. Teori Albino Zavascki ao afirmar que “quando se fala, pois, em
“defesa coletiva” ou em “tutela coletiva” de direitos individuais homogêneos, o que se está qualificando como coletivo não é o direito material tutelado, mas sim o modo de tutelá-lo, o instrumento da sua defesa”
[1]

É a singularidade do constrangimento ilegal, partido de uma posição jurídica prejudicial a todos os reeducandos do Presídio de Sorriso que estão em uma mesma situação fática e legal, que permite seja o constrangimento ilegal discutido como se estivéssemos
[2]
diante de um direito coletivo, reivindicado por meio de habeas corpus.

A multiplicidade de lesões a direitos individuais não os faz coletivos, menos ainda transindividuais, mas os considera,
para os efeitos da lei
, como tais para fins de tutela. O que se tem, então, é uma “tutela coletiva de direitos”, e não uma “tutela de direitos coletivos”.

Em sua essência, o direito individual homogêneo não perde a sua natureza individual pelo fato de a sua reparação ser tratada coletivamente, todos enfeixados em uma única relação jurídica processual, quando a violação deles tiver origem comum.

O que a lei considera é que os direitos individuais homogêneos de um agrupamento de pessoas passa à condição de coletivo — para fins de legitimidade, pretensão, de causa de pedir, pedido, decisão e coisa julgada —, com o objetivo de serem cuidados em uma única demanda, quando o esgarçamento deles tiver uma origem comum.

E a “origem comum”, a que se refere o art. 81, III, da Lei n. 8.078/90, não significa que a lesão aos direitos individuais se dê por um único fato e num mesmo instante, nem que sejam qualitativamente uniforme para todos os lesionados. O que importa é que possam ser singularizados por um núcleo comum que torne homogêneo todos eles para fins de defesa em juízo.

A transformação da sociedade impõe a transformação do direito. A tendência é que cada vez mais, diante da migração do modelo liberal para o modelo social, de cunho mais solidário, a Justiça seja acessível a todos por meio de ações coletivas de natureza metaindividuais ou individuais homogêneas, possibilitando o exercício da cidadania às classes sociais menos favorecidas que precisam se socorrer do Judiciário.

O modelo individual de processo começa a dar passagem aos processos coletivos, que mais atendem aos anseios de acessibilidade da Justiça, notadamente nas demandas com as marcas de complexas e massificadas.

Em se tratando de pessoas privadas de liberdade, a utilização de instrumentos processuais coletivos atende mais e melhor ao modelo de justiça social, permitindo o exercício da cidadania a uma categoria de hipervulneráveis, assim considerados pelo agravamento do
status libertatis
que tolhe o exercício dos demais direitos.

Impossível se falar em Estado Democrático de Direito sem o amplo acesso à Justiça, que representa o último bastião do homem quando falham os demais mecanismos de concretização de direitos.

Nos processos coletivos, chamados de “segunda onda” de acesso à Justiça, um novo papel é atribuído ao juiz, que deixa de ser um mero espectador para ser um protagonista das mudanças sociais que a sociedade precisa implementar para transformação do meio e do homem, na construção de um mundo solidário e de justiça social.

No Brasil, onde predomina a cultura do litígio – esse é e será o grande desafio da “terceira onda” de acesso à Justiça, que trabalha com meios alternativos de resoluções de conflito, com a reforma dos procedimentos judiciais,

etc. –, se torna cada vez mais premente a necessidade de implantação de um novo paradigma de processo, com aptidão para resolver lesões de toda ordem (difusas, coletivas ou individuais homogêneas), mesmo aquelas que exijam profundas alterações nas estruturas sociais, por meio dos chamados “processos estruturais”, de natureza igualmente coletiva.

De se anotar, até o direito penal passa por transformações de vulto, pois ao modelo de delitos que lesionam bem individual se agrega vários outros onde os bens lesionados são supraindividuais, dos quais são exemplos as lesões ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, à ordem tributária, às relações de consumo etc., que formam uma nova geração de bens jurídicos.

Se já se pode falar em defesa de bens jurídicos penais transindividuais, com maior razão há de se admitir a possiblidade de um direito processual penal coletivo, não apenas na persecução de crimes, como também na restauração de direitos fundamentais relacionados ao processo penal ou a execução da pena, por meios de instrumentos

como o mandado de segurança coletivo e o
habeas corpus
coletivo,

dotados de vocação natural para a máxima efetividade de direitos individuais

homogêneos violados por ato de autoridade e abuso de poder de origem comum.

É o que se viu,
verbi gratia
, no paradigmático julgamento do HC n. 143.641/SP (Rel. Min. Ricardo
Lewandowski), no qual se reconheceu o direito à prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, bem como às adolescentes sujeitas à medida socioeducativa em idêntica situação.

Muitas outras decisões do Pretório Excelso se somaram àquela histórica, da qual são também exemplos o HC n. 165.704/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes), que estendeu a prisão domiciliar aos pais ou responsáveis por crianças menores de 12 anos e deficientes, quando for o único responsável pelos cuidados deles; o HC 143.988 (Rel. Min. Edson Fachin), que determinou a redução da taxa de superlotação de unidades de internação de menores em diversos Estados do país; o Ag.Reg. no RE 855.810/RJ (Rel. Min Dias Toffoli), voltado a impedir

constrangimento ilegal de guardadores de veículos

automotivos,

ameaçados da contravenção penal do exercício irregular da profissão;

HC 172.136/SP (Rel. Min. Celso de Mello), que determinou fosse assegurado a todos os presos da Penitenciária
Tacyan Menezes de Lucena, em Martinópolis/SP, o direito à saída da cela por no mínimo duas horas diárias para banho de sol,
estendendo a ordem

a todos que se encontrem em idêntica situação
.

O Superior Tribunal de Justiça segue na mesma linha, como se confere nos HC n. 583.967/SP (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca); HC 568.693/ES (Rel. Min. Sebastião Reis Junior); HC 568.021/CE (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino); HC 575.495/MG (Rel. Min. Sebastião Reis Junior), dentre outros.

Bem avaliada a questão, se se permite ao juiz conceder a ordem de ofício sempre que se deparar com uma ilegalidade caracterizadora de constrangimento ilegal (CPP, art. 654, § 2º), e até de estendê-la a corréus em idêntica situação (CPP, art. 580), não se compreende que não se possa valer do habeas corpus coletivo diante de lesão a direitos individuais homogêneos com origem comum.

Evidentemente que a legitimidade para o
habeas corpus
coletivo, diferentemente do individual, não pode ser conferida a qualquer um. Essa questão foi resolvida no HC 143.641/SP, que a reservou aos atores listados no art. 12 da Lei n. 13.300/2016, emprestada por analogia, por ser mais abrangente.

E ninguém melhor que a Defensoria Pública, a quem a Constituição Federal conferiu a missão de defesa integral e gratuita dos necessitados (art. 134) — nelas incluindo, evidentemente, a impetração de
habeas corpus
em favor
grupos sociais vulneráveis
(LC n. 80/94, art. 4º, IX e XI) —, para capitanear a mudança de paradigma, do modelo individual de processo para o coletivo.

Do mesmo modo que os direitos individuais homogêneos podem ser defendidos por meio de mandado de segurança coletivo, o direito à liberdade há de ter no
habeas corpus
coletivo a fórmula para sua reparação quando a violação ou ameaça a ela atingir um grupo de pessoas e decorrer de um tronco comum.

A resolução de constrangimentos coletivos à liberdade de ir e vir tem justificativa também no direito fundamental de acesso à justiça, tão difícil de implementar em um país ferretado pelo analfabetismo, pela miserabilidade social e intelectual, que impedem até a consciência dos direitos que a Constituição Federal e as leis asseguram.

A nossa população carcerária é constituída especialmente por pobres, com baixa escolaridade, que não têm sequer noção dos seus direitos sociais, menos ainda dos direitos assegurados na execução da pena.

Neste ponto, precisa é a observação do insigne Daniel Sarmento em artigo que fez sobre o cabimento do
habeas corpus
coletivo na Ordem Constitucional Brasileira, em resposta à consulta feita pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro,
verbis
:

“
Em um país marcado por graves desigualdades sociais, o acesso real a direitos também continua profundamente assimétrico. A carência econômica impõe obstáculos materiais no acesso ao Judiciário, e a hipossuficiência cultural leva a que muitos lesados, pertencentes a grupos vulneráveis, sequer tenham consciência da violação ao seu direito e dos meios para remediá-la. Nesse cenário, os instrumentos processuais de proteção coletiva de direitos se afiguram fundamentais para a viabilização do efetivo acesso à justiça, pois permitem que indivíduos sejam beneficiados por decisões judiciais, sem terem o ônus de recorrer ao Poder Judiciário
[3]
”.

Ostentando o Brasil a vergonhosa posição do terceiro país com maior população carcerária, que aproxima-se de 900.00 (novecentos mil) presos – e cada vez mais crescente
[4]
–, a liberdade deve mesmo ganhar mecanismos que permitam tratá-la com mais eficiência, especialmente diante de um sistema prisional que não cumpre a função ressocializadora da pena, prestando apenas a transformar, pela dor, em feras o pouco do ser humano que existia quando nele entrou.

Não raras vezes, a violação a direito fundamental do preso transcende uma situação individual, atingindo uma coletividade, como quando, por exemplo, o diretor da unidade restringe o banho de sol dos reclusos. Outras vezes é o entendimento enviesado do juiz que impede a progressão de regime, em posição que afeta a liberdade de locomoção de todos os reeducando colocados sob sua jurisdição.

Em tal situação, não é de se exigir que o constrangimento ilegal deva ser tratado individualmente, especialmente quando afeta número considerável de pessoas vulneráveis, atendidas pela deficitária Defensoria Pública, como no caso em julgamento.

E mais: o tratamento coletivo do problema beneficiará não apenas aqueles que já estão em situação de constrangimento ilegal, mas de todos os que, cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos, se colocarem, a
posteriori
, em condições legais de progredir de regime.

Com isso, dá-se concretude ao direito de acesso à justiça, assegura-se a uniformidade de decisões sobre um mesmo tema, assunto ou situação, e evita-se o congestionamento de processos, inclusive nos tribunais, que, amiúde, vêm tratando individualmente de casos que podem (e devem) ter uma única definição, inclusive para se evitar posições divergentes entre as Câmaras Criminais.

Se a vacinação contra uma pandemia de decisões pode ser feita de modo coletivo, por que fazê-la individualmente se a estrutura, o tempo e a energia gasta no julgamento de um caso é a mesma de muitos?

Bem por isso, sempre que o juiz se deparar com uma ilegalidade manifesta, envolvendo um cojunto de pessoas determinadas ou determináveis, decorrente de uma causa originária comum a todas elas, o remédio pode (e deve) ser ministrado coletivamente

em dose única, em homenagem ao direito de acesso à justiça, à celeridade, à economia processual, etc., notadamente em um país onde se cultua a segregação em massa da categoria mais oprimida do povo brasileiro, a quem é dado (ainda) apenas o direito a nascer..., e a sofrer.

Por fim, cabe anotar que
habeas corpus
no Brasil, nascido pelo Decreto n. 93, de 23 maio de 1821 e reafirmando no Código Criminal de 1832, foi reconhecido expressamente em nível constitucional apenas na Carta de 1891, encontrando no
inigualável

Rui Barbosa o seu mais árduo defensor.

Como naquela época inexistia outros mecanismos jurídicos de proteção dos demais direitos – como o mandado de segurança, por exemplo, nascido na Constituição Federal de 1934 – era ele tomado por empréstimos como remédio para defesa de todo e qualquer direito pessoal.

Essa flexibilidade que o
habeas corpus
carrega no seu DNA justifica, sim, que se confira a ele abrangência coletiva.

E não se argumente, como fazem os defensores da corrente contrária, com a falta de previsão legal para o
habeas corpus
coletivo. Nesse aspecto, vale lembrar o contido no parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.038/90, que manda observar no mandado de injunção e no
habeas corpus
, as normas do mandado de segurança enquanto não editada legislação específica
[5]
.

A principal diferença entre o
habeas corpus

individual e o coletivo está na identificação da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação (CPP, art. 654, § 1º, ‘a’), exigência perfeitamente contornável na defesa de interesses ou direitos individuais homogêneos, onde se impõe a determinabilidade das pessoas em situação de constrangimento ilegal.

Depois, se para o oferecimento de denúncia não se exige a identificação do imputado, mas a identificabilidade dele (CP, art. 41 e 259), não há razão para não se emprestar o mesmo tratamento ao
habeas corpus
coletivo, quando se verificar a existência de interesses ou direitos individuais homogêneos em um grupo de pessoas indeterminadas, mas determináveis, enredadas numa situação fática e jurídica de origem comum.

Aliás, sobre este aspecto, no julgamento do HC n. 143.641/SP, o insigne Min. Ricardo
Lewandowski rechaçou a objeção da Procuradoria-Geral da República no sentido do não cabimento do
habeas corpus
coletivo quando as pacientes “são indeterminadas e indetermináveis”.

Obtemperou o eminente Relator que “
o fato de que a ordem, acaso concedida, venha a ser estendida a todas aquelas que se encontram em idêntica situação, não traz nenhum acento de excepcionalidade ao desfecho do julgamento do presente habeas corpus, eis que tal providência constitui uma das consequências normais do instrumento
”.

E foi Sua Excelência mais longe ainda ao reconhecer que a situação (de mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes) permitia perfeitamente a identificação delas (embora não identificadas na impetração), tanto que estendeu a ordem, de ofício,
às demais mulheres presas e às adolescentes nas mesmas condições
.

Importa anotar ainda que a ordem foi prospectiva, de modo a apanhar não somente as mulheres e adolescentes grávidas, puérperas ou mães de crianças e de pessoa com deficiência, identificadas ou identificáveis no momento da impetração ou do julgamento da ordem, como também todas aquelas que,
estando nas mesmas condições,
puderem ser identificadas.

Nihil dice
.

O CASO EM JULGAMENTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
coletivo no qual a Defensoria Pública pretende obter a concessão da ordem para que o juízo da execução penal da Comarca de Sorriso aplique “
frações
individualizadas e separadas para a progressão de regime de pena nos termos do art. 112 da LEP, para todos os atuais e futuros
processos
”, considerando a natureza do delito (comum ou hediondo).

O art.
112 da LEP comtemplou frações que devem ser
individualmente
consideradas em razão da natureza dos delitos – comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes, etc.

Nessa perspectiva, “
o regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a
cada
ilícito para a transferência a regime mais brando
” (STJ, REsp n. 2.026.838/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Apesar da necessidade de unificar as penas (LEP, art. 111), a legislação não exige que seja aplicada fração única para obtenção dos benefícios executórios, nem interpretada assim, porque prejudicial ao reeducando.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE PENA. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. CRIME COMUM. RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6. ULTRATIVIDADE BENÉFICA. HIPÓTESE DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
Não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei 7.210/1984 (LEP), incluído pela Lei n. 13.964/2019, e na manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para o crime comum, praticado antes da referida alteração
.

2. "O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado" (AgRg no HC n. 707.263SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/02/2022).

3. Há evidente reformatio in pejus quando o apenado, com a vigência de lei nova, é obrigado a cumprir lapso maior de tempo para obtenção de progressão de regime em relação ao crime comum
.

4. Cabível se faz o restabelecimento da fração de 1/6 (ultratividade benéfica) de cumprimento de pena para permitir a progressão de regime relativamente a crime comum praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019.

5. Agravo regimental provido. Determinada a exigência da fração de 1/6 (ultratividade benéfica) de cumprimento de pena em relação crime comum praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Manutenção da fração de 40% para o crime hediondo ou equiparado.
(STJ, AgRg no HC n. 718.583/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INSTITUTO QUE VISA A BENEFICIAR O RÉU. TOTAL DA PENA. BASE DE CÁLCULO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO AO PACIENTE SE CONSIDERADAS AS PENAS PARA O CRIME HEDIONDO E COMUM ISOLADAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

[...]

2. Esta Corte possui orientação no sentido de que "na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente" (HC nº 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4.5.12). [...]
(STJ, HC n. 272.405/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 23/5/2014).

De fato, nada obsta a realização de cálculo diferenciado para a progressão de regime, quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes com naturezas diversas.

Assim sendo, devem ser adotadas as frações individualizadas para cada crime, se comum ou hediondo, sobretudo pela facilitação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), que permite o cadastramento particularizado das penas para o cômputo da progressão de regime do reeducando.

A Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, endossa o entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI 11.343/2006), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003) – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS CONDENAÇÕES PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA É CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO – CONTUDO HAVENDO CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS E/OU EQUIRADO A HEDIONDOS – CÁLCULOS DEVERÃO SER FEITOS DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se, precipuamente, a natureza da infração penal.
(N.U 1023587-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FURTO, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRETENSÃO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 40% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME - IMPERTINÊNCIA - DELITOS COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO - CÁLCULO DIFERENCIADO - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC nº 134.868/RJ; TJMT, AGEXPE NU 1004870-59.2021.8.11.0000).

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.” (TJMT, AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000) [...]
(AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.) (N.U 1004287-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes
. (N.U 1004294-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

Na Segunda Câmara Criminal, o cálculo individualizado é adotado sem qualquer divergência. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO ÚNICA PARA CRIME COMUM E HEDIONDO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS INDIVIDUALMENTE – CÁLCULO DIFERENCIADO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei n. 13.964/2019, que instituiu o pacto anticrime no Brasil, fixou, no art. 112, critérios e percentuais para fins progressão de regime, a depender da natureza do delito. Logo, a unificação das penas não resulta em uma situação jurídica única para todos os crimes, sendo inadmissível a utilização de um instituto que se destina a mitigar os rigores da sanção penal para tornar mais gravosa a situação do apenado.
(N.U 1005782-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS E UMA POR CRIME DE RECEPTAÇÃO – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CRIMES DE NATUREZAS DIVERSAS – PRETENSÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O DELITO COMUM, 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, SE PRIMÁRIO, OU 3/5, EM CASO DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ART. 112 DA LEP – PRECEDENTE DO STJ (V. G. AGRG NO HC Nº 707263/SC) – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP).

“[...]. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. [...] (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)” (N.U 1021945-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DO INDÍCE DE 2/5 OU 40% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – INVIABILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.
(N.U 1021490-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

A jurisprudência da Terceira Câmara Criminal caminha no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - 1) NEGATIVA DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO ESCORREITA – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – IRRELEVÂNCIA – EQUIPARAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – 2) PRETENDIDA A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM A APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6 SOBRE A PENA

ESTABELECIDA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 35, DA LEI N. 11.343/06 - PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS - AGRAVO EM PARTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.

1 - A Lei nº. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, revogou a norma prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº. 8.072/90, mas não alterou a natureza do Tráfico de Droga (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006), que continua sendo equiparado a hediondo por força de expresso comando constitucional (art. 5º, inc. XLIII, da CF). Para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, o agente condenado por Tráfico de Droga (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006) está sujeito, conforme o caso, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 112 da LEP, correspondentes a delitos hediondos.

2 - Havendo a execução simultânea de condenações por crimes, comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir, para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo, que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos. (
N.U 1003041-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DAS PENAS – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AOS CRIME COMUNS E HEDIONDOS –AGRAVO PROVIDO.

No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Agravo provido
. (N.U 1003594-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO – BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE O RESULTADO DAS PENAS UNIFICADAS – PATAMAR DE 40% DE PENA CUMPRIDA PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL E DE 2/3 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES CONTRAPOSTAS – 1. PLEITO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: REQUERIDA FIXAÇÃO DO COEFICIENTE DE 3/5 OU 60% PARA A PROMOÇÃO DO APENADO A REGIME MENOS SEVERO NO QUE TOCA AO TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA SIMPLES OU GENÉRICA NÃO MAIS ABRANGIDA PELO ÍNDICE MAIS GRAVOSO – EXIGÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM INFRAÇÕES HEDIONDAS OU EQUIPARADAS – OMISSÃO LEGISLATIVA – INTEGRAÇÃO DA LACUNA LEGAL COM BASE NO PRINCÍPIO DO FAVOR REI – EXEGESE MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – 2. PEDIDO COMUM DO PARQUET E DA DEFESA: AMEJADA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO PENAL DIFERENCIADO COM A INCIDÊNCIA DOS FRACIONÁRIOS MENOS GRAVOSOS AOS CRIMES COMUNS – PERTINÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – ÍNDICE DE 1/6 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E DE 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL PARA OS DELITOS COMUNS – AGRAVO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. POR OUTRO LADO, RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Diante da omissão legislativa, no que se refere ao requisito objetivo para a progressão de regime aos condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidente genérico, decorrente da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19, que expressamente revogou o §2.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e deu nova redação ao art. art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, aplicam-se, em tais hipóteses, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incs. V e VI, alínea a, da Lei de Execução Penal, pois, ainda que o escopo do chamado “Pacote Anticrime” seja a busca de maior efetividade na repressão das práticas delitivas, a vinculação do hermeneuta à mens legis e a intenção subjetiva do legislador não podem servir como subterfúgios para a interpretação ampla e irrestrita da lei penal, máxime em detrimento do agente executado.

2.Inobstante os efeitos da reincidência repercutam sobre a totalidade da pena unificada, isto não implica na aplicação das frações para concessão dos benefícios executivos do crime hediondo também às condenações por delitos comuns, uma vez que viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo, portanto, indispensável a realização de cálculo diferenciado com a previsão de índices distintos de penas a cumprir de acordo com a natureza da infração penal.

3.Assim, in casu, em relação aos delitos de natureza comum, praticados antes da vigência da Lei n.º 13.964/2019, o apenado deve cumprir 1/6 das penas para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime e mais de 1/2 das sanções para ser beneficiado com o livramento condicional, persistindo os índices mais gravosos respectivos de 40% e 2/3 tão somente em relação ao delito equiparado a hediondo.

(N.U 1020798-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Como se vê, estando a matéria pacificada
em todas as Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça
, e sendo possível a identificação — o SEEU assim permite —

de todos os reeducandos em condições de obter a progressão de regime segundo as condições aqui estabelecidas, mostra-se não apenas possível, mas recomendável, a extensão, de ofício, da ordem a todos os PPL do Estado.

Com essas considerações, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus
vindicada e determino que, no cálculo dos benefícios executórios, o juiz da execução penal da Comarca de Sorriso observe as seguintes premissas: a) situação do reeducando (primário ou reincidente); 2) a natureza de cada crime (comum ou hediondo); 3) as especificidades do delito (cometido com violência, que resultou em morte, etc.), e estabeleça a fração exigida para a progressão de regime
individualmente
.

De ofício, estendo a ordem de habeas corpus a todos os reeducandos do Estado de Mato Grosso que tenham cumprido ou venha a cumprir os requisitos para progressão de regime, segundo as diretrizes acima estabelecidas.

Ordeno a comunicação dela aos Juízes da Execução Penal, ao Ministério Público, à Defensoria e à Ordem dos Advogados do Brasil.

É como voto.

[1]
Processo Coletivo: Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, 5ª ed., RT, 2011, p.35.

[2]
A ficção é legal

[3]

O Cabimento do Habeas Corpus Coletivo na Ordem Constitucional Brasileira, disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/parecer-hc-coletivo.pdf
, acesso em 15-6-2023.

[4]
Foi de 8,15% de 2020 para 2021, por exemplo, e triplicou nos últimos 20 anos.

[5]
No que couber, evidentemente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023